Tribunal: TJMT
Processo: 1011004-63.2025.8.11.0000
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011004-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROSANA APARECIDA MASSAD DE BRITO - CPF: 207.624.961-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1011004-63.2025.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.º

1011004-63.2025.8.11.0000

Agravante:

Estado de Mato Grosso.

Agravada:
Rosana Aparecida Massad de Brito
.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. TEMA N.º 1234 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ALTERAÇÃO DE PRESCRIÇÃO MÉDICA NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por ente público estadual contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença, que determinou o fornecimento de medicamento específico (ENHERTU 100 mg), indicado por nova prescrição médica após o trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento à paciente diagnosticada com carcinoma de mama invasivo recidivado, com metástase hepática. O agravante sustentou a incompetência absoluta da Justiça Estadual, defendendo a remessa à Justiça Federal, por se tratar de fármaco do Grupo 1A da Rename, além de pleitear, subsidiariamente, a aplicação de limites ao fornecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir a competência jurisdicional para processar e julgar a ação relativa ao fornecimento de medicamento incorporado ao SUS, à luz da modulação de efeitos do Tema n.º 1.234 do Supremo Tribunal Federal; (ii) estabelecer a possibilidade de alteração da prescrição médica no curso da demanda, sem necessidade de nova ação ou anuência da parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Conforme decidido no julgamento do Tema n.º 1.234 do Supremo Tribunal Federal, a competência da Justiça Federal para demandas relativas a medicamentos incorporados ao SUS somente se aplica às ações ajuizadas a partir de 19 de setembro de 2024, data da publicação da ata de julgamento. Demandas ajuizadas anteriormente devem permanecer no juízo onde foram propostas.

4.

No caso concreto, a ação foi ajuizada em 24 de novembro de 2023, antes da modulação de efeitos, sendo correta a permanência da competência da Justiça Estadual para seu processamento e julgamento.

5.

O medicamento pleiteado (ENHERTU 100 mg) possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e está incorporado ao Sistema Único de Saúde, de modo que sua disponibilização aos usuários é dever solidário dos entes federativos, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

6.

A alteração do medicamento no curso do processo, em razão de nova prescrição médica motivada pela evolução do quadro clínico da paciente, não configura modificação substancial do pedido inicial, mas continuidade do tratamento de mesma enfermidade. Tal prática é compatível com os princípios da proteção à vida e da efetividade do direito à saúde.

7.

A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores admite a flexibilização da estabilização da demanda em ações que envolvam o direito à saúde, diante da necessidade de ajustes terapêuticos determinados por profissional médico.

8.

A decisão agravada encontra-se amparada em laudos médicos e parecer favorável do Núcleo de Apoio Técnico, revelando-se adequada diante do risco de agravamento da condição da parte autora e da urgência do tratamento prescrito.

9.

A fixação de limites para fornecimento, bloqueios judiciais graduais e reavaliação periódica da prescrição podem ser requeridas em momento processual oportuno, não sendo objeto da decisão atacada que se limitou a assegurar o direito ao tratamento prescrito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A competência da Justiça Federal, definida no Tema n.º 1.234 do Supremo Tribunal Federal, somente incide sobre ações ajuizadas após 19 de setembro de 2024, permanecendo no juízo estadual aquelas propostas anteriormente.

2.

A alteração da prescrição médica no curso da demanda, quando voltada ao tratamento da mesma enfermidade e devidamente fundamentada, é admissível e não configura modificação indevida do pedido inicial.

3.

O fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS constitui obrigação solidária dos entes federativos, podendo ser exigido de qualquer deles, conforme o caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 196; Código de Processo Civil, artigo 329, inciso II; Lei n.º 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
:
– Supremo Tribunal Federal, Tema n.º 1.234, RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 19/09/2024.
– Tribunal de Justiça de Mato Grosso, AI 1029185-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13/11/2024, publ. 16/11/2024.
– Tribunal de Justiça de Minas Gerais, AI 1302498-39.2023.8.13.0000, Rel. Des. Wagner Wilson Ferreira, j. 01/02/2024, publ. 08/02/2024.
– Tribunal de Justiça de São Paulo, AI 2056444-87.2021.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 11/05/2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1011004-63.2025.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.º

1011004-63.2025.8.11.0000

Agravante:

Estado de Mato Grosso.

Agravada:
Rosana Aparecida Massad de Brito
.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de Estado de Mato Grosso

Ação:
de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada.

Origem:
4ª Vara Cível de Cáceres - Fazenda Pública-MT.

Fase:
Cumprimento de sentença.

Decisão agravada (processo n.º 1011102-98.2023.8.11.0006 – Id.

135540447
):
acatou a alteração do pedido de medicamentos e determinou ao agravante e ao
Município de Cáceres-MT
para que viabilizem todas as providências necessárias para o fornecimento dos medicamentos Abemaciclibe (Verzenios) - 150mg e Fulvestranto (Seletiv) –500mg, para o medicamento o medicamento ENHERTU 100 MG, após a citação válida e sem anuência dos requeridos.

Agravo de Instrumento
: pugna pela reforma da decisão combatida, e, liminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para que suspenda os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste. Quanto ao mérito, requer o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo prolator da decisão, determinando-se o encaminhamento ao juízo competente (Justiça Federal); e, subsidiariamente, o afastamento da imposição de aquisição de medicamento "fora do SUS" ; a limitação do preço ao teto previsto pelo STF em repercussão geral, isto é, a “Tabela CMED” para os medicamentos (RE 666.094); a imposição de renovação periódica da prescrição médica, a cada 3 (três) meses; a realização de bloqueios judiciais via SISBAJUD e a liberação de valores públicos de maneira gradual, após prestações de contas periódicas, a cada 3 (três) meses.

Decisão - Liminar (
Id.

309826870
)
: indeferiu a liminar pleiteada.

Contrarrazões
(Id. 310808356): pugna pelo desprovimento do recurso.

Sem Informações do Juízo
.

Parecer Ministério Público (Id.

322706865
):
manifesta-se pelo provimento do agravo de instrumento, reconhecendo a competência da Justiça Federal para o processamento da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1011004-63.2025.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.º

1011004-63.2025.8.11.0000

Agravante:

Estado de Mato Grosso.

Agravada:
Rosana Aparecida Massad de Brito
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão interlocutória proferida nos autos nº
1011102-98.2023.8.11.0006
em trâmite na 4ª Vara Cível de Cáceres - Fazenda Pública-MT, com objetivo de reformar a decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada.

O agravante sustenta, em apertada síntese, que compete à União a disponibilização do tratamento oncológico pleiteado, razão pela qual alega ser de competência da Justiça Federal.

Por estes fatos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, e no mérito que seja reformada a decisão liminar no processo de origem, reconhecendo a incompetência absoluta do juízo prolator da decisão, determinando-se o encaminhamento ao juízo competente (Justiça Federal); e, subsidiariamente, o afastamento da imposição de aquisição de medicamento "fora do SUS" ; a limitação do preço ao teto previsto pelo STF em repercussão geral, isto é, a “Tabela CMED” para os medicamentos (RE 666.094); a imposição de renovação periódica da prescrição médica, a cada 3 (três) meses; a realização de bloqueios judiciais via SISBAJUD e a liberação de valores públicos de maneira gradual, após prestações de contas periódicas, a cada 3 (três) meses.

Verifica-se no processo de origem, que a autora Rosana Aparecida Massad de Brito, ora agravada, propôs Ação de Obrigação de Fazer Específica com pedido de urgência em desfavor do agravante e do Município de Cáceres, requerendo a alteração dos medicamentos , anteriormente usado no tratamento CARCINOMA DE MAMA INVASIVO RECIDIVADO, ESTÁGIO CLÍNICO IV, relativo ao CID10 - C50, com metástase hepática,

Afirma que após nova avaliação médica realizada em 25 de fevereiro de 2025, constatou-se a ineficácia do tratamento anterior. Sustenta ainda que, diante do agravamento do quadro clínico, foi indicada nova terapêutica com o medicamento ENHERTU 100 MG, associado a fármacos de suporte.

Observa-se, ainda, no processo de origem que, em parecer, o Núcleo de Apoio Técnico – NAT foi favorável a mudança dos medicamentos, conforme documento lançado no Id. 189061027, do processo 1011102-98.2023.8.11.0006.

Registre-se que embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, existe a necessidade de se atentar para a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cada ente.

Sobre a matéria, foi neste sentido a determinação em sede liminar do Supremo Tribunal Federal proferida no dia 18/04/2023, conforme Tema 1234:

O Tribunal, por unanimidade, referendou a decisão proferida em 17.4.2023, no sentido de conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental neste recurso extraordinário, "para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;
(ii)
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.

Como é sabido, em se tratando de fármacos com registro na ANVISA, mas não incluídos no rol do SUS (não incorporados), vigora a responsabilidade solidária dos entes federados para o seu fornecimento.

Entretanto, nos casos em que já houve a incorporação do remédio, cabe ao juiz direcionar a obrigação conforme a repartição das competências administrativas.

No presente caso, postulou a agravada o fornecimento de ENHERTU 100 MG para tratamento de CARCINOMA DE MAMA INVASIVO RECIDIVADO, ESTÁGIO CLÍNICO IV, relativo ao CID10 - C50, com metástase hepática
, sendo que
o fármaco em questão está incorporado no Sistema Público de Saúde.

De acordo com o Tema m.º 1.234 do STF:

“6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.

6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão”.

Com efeito, uma vez incorporado o fármaco e, sendo ela integrante do grupo 1 A do RENAME, a competência para julgamento da causa é da Justiça Federal.

Todavia, O STF modulou os efeitos somente quanto aos critérios de competência e definiu que as regras de competência fixadas no tema n.º 1.234 somente serão aplicadas aos processos ajuizados após 19/09/2024 (data da publicação da ata de julgamento).

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO À RENAME. ADALIMUMABE 40MG . RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS (TEMA 1234/STF). MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória, determinando o fornecimento do medicamento ADALIMUMABE 40mg à autora, ratificando a tutela antecipada e autorizando substituição por genérico, conforme prescrição médica. O apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de inclusão da União no polo passivo e consequente remessa dos autos à Justiça Federal, com base no Tema 1234 do STF. A controvérsia reside em definir a competência para processamento e julgamento da demanda que envolve fornecimento de medicamento incorporado à RENAME, bem como a eventual necessidade de inclusão da União no polo passivo . Conforme Súmula Vinculante 60 e Tema 1234/STF, demandas que envolvam medicamentos padronizados na RENAME devem observar os fluxos administrativos e jurisdicionais acordados entre os entes federativos. O STF, no RE 1.366.243 (Tema 1234), modulou os efeitos de sua decisão, determinando que processos ajuizados antes da publicação do julgamento de mérito devem permanecer no juízo onde foram iniciados . Na espécie, o medicamento pleiteado (ADALIMUMABE 40mg) é incorporado ao SUS no Grupo 1A, com custeio da União. Contudo, considerando a modulação de efeitos, a presente demanda, ajuizada em 29/07/2024, antes da publicação do acórdão (19/09/2024), deve permanecer no juízo estadual, sendo desnecessária a inclusão da União no polo passivo. Não há vício na sentença que determinou o fornecimento do medicamento pelo Estado e Município, com eventual ressarcimento posterior pela União nos termos do Tema 1234. 8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: A modulação de efeitos do Tema 1234/STF determina que ações ajuizadas antes de 19/09/2024, mesmo envolvendo medicamentos do Grupo 1A (custeados pela União), permaneçam no juízo onde foram iniciadas, sem necessidade de deslocamento de competência ou inclusão da União no polo passivo. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366 .243/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 19/09/2024.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08015329020248120012 Ivinhema, Relator.: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 22/01/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/01/2025)”.

Logo, considerando que a demanda foi interposta em 24/11/2023 e a sentença proferida em 20/7/2024, aplica-se ao caso a modulação dos efeitos, devendo o feito permanecer na justiça estadual.

No que tange à substituição do fármaco, sabe-se que, no curso de um tratamento médico, é comum que ocorram alterações, seja em dosagem, seja de tipos de medicamentos. São mudanças para adaptação do tratamento às necessidades específica do paciente e à evolução de seu quadro clínico.

É dizer que a alteração e/ou substituição dos medicamentos incialmente postulados no início da demanda não se caracteriza como modificação do pedido inicial.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SÁUDE. ALTERAÇÃO DA MEDICAÇÃO PRESCRITA NO CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. É possível a alteração da medicação prescrita e a inclusão de outra que se faça necessária ao paciente enquanto estiver em curso a demanda. O STJ admite a relativização da coisa julgada mesmo quando a alteração da medicação ocorrer após o trânsito em julgado, desde que se trate de tratamento para a mesma doença, em virtude da importância do bem jurídico tutelado nas ações que tratam do direito à saúde. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1302498-39.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Wagner Wilson, Data de Julgamento: 01/02/2024, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2024)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ALTERAÇÃO DO FÁRMACO PLEITEADO NO CURSO DA DEMANDA – Pretensão inicial do autor voltada à garantia do direito constitucional à saúde, materializada no fornecimento de fármacos destinados ao tratamento de Dermatite Atópica Grave, da qual é portador – Decisão agravada que indeferiu o pedido de alteração do medicamento pleiteado no curso da demanda, sob o argumento de inexistência de anuência dos réus, como exige o art. 329, II, do CPC – Pretensão de reforma – Possibilidade - Ainda que tenha havido a prescrição de novo medicamento, em substituição ao pleiteado na peça vestibular, a prestação almejada pelo autor [direito à saúde] continua sendo a mesma, descabendo-se falar em desrespeito à regra processual de estabilização da demanda – Precedente do c. STJ - Dever do Poder Público de fornecer os medicamentos e insumos àqueles que necessitam – inteligência do art. 196 da CF/88 e legislação atinente ao SUS – Preenchimento, ademais, dos requisitos fixados pelo C. STJ no julgamento do REsp nº 1.657.156/RJ (Tema nº 106) para os casos de fármacos não incluídos nos protocolos clínicos do SUS - MULTA COMINATÓRIA – instrumentos de coerção indireta que podem e devem ser impostos em detrimento da Fazenda Pública em caso de descumprimento da ordem judicial para fornecimento de tratamento indispensável à saúde do cidadão (STJ, Tema 98, REsp nº 1.474.665-RS) – Decisão agravada reformada. Recurso provido, com observação. (TJ-SP - AI: 20564448720218260000 SP 2056444-87.2021.8.26.0000, Relator: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 11/05/2021, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/05/2021)”.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO . ALTERAÇÃO DE MEDICAMENTO DURANTE O TRATAMENTO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE E DA VIDA. RECURSO PROVIDO . I. Caso em exame 1. Agravante, portadora de Fibrose Pulmonar Idiopática, teve medicamento (Esbriet) para tratamento da doença inicialmente negado pela Unimed, obtendo êxito em primeira instância para o fornecimento. Após efeitos colaterais, houve a prescrição médica de novo medicamento (Nintedanibe), também negado pelo plano de saúde, e o juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de substituição . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a alteração do medicamento prescrito para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática, em razão de efeitos colaterais do medicamento anteriormente utilizado, caracteriza novo pedido a ensejar a negativa de cobertura pelo plano de saúde. III . Razões de decidir 3. A alteração do medicamento, em razão de efeitos colaterais do medicamento anteriormente utilizado, não caracteriza novo pedido, mas sim adequação do tratamento à evolução do quadro clínico do paciente. 4. A negativa de cobertura pelo plano de saúde, em casos como o presente, coloca em risco a vida do paciente, que depende do medicamento para o tratamento de doença grave . IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: “1 . A alteração do medicamento prescrito, em razão de efeitos colaterais do medicamento anteriormente utilizado, não caracteriza novo pedido, mas sim adequação do tratamento à evolução do quadro clínico do paciente. 2. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento essencial para o tratamento de doença grave, sob o fundamento de se tratar de novo pedido, quando a alteração da prescrição decorre de efeitos colaterais do medicamento anteriormente utilizado.”

Dispositivos relevantes citados: art . 196 da CF/88; Lei nº 9.656/98; Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cv: 13024983920238130000 MG 1302498-39.2023 .8.13.0000, Relator.: Wagner Wilson Ferreira, Data de Julgamento: 01/02/2024, Data de Publicação: 08/02/2024; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20564448720218260000 SP 2056444-87.2021 .8.26.0000, Relator: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 11/05/2021, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/05/2021.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10291854920248110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2024)”.

Verifica-se, de plano, a relevância das alegações, pois, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da autora agravada, principalmente porque, ao que tudo indica, o tratamento indicado pelo profissional médico é essencial à manutenção de sua vida.

Desse modo, comprovado por meio de relatórios médicos emitidos por profissional especializado a necessidade do medicamento pleiteado para o tratamento da enfermidade que acomete a paciente, inclusive alertando para o risco de óbito, há de ser garantido o fornecimento, sobretudo porque a demora no provimento da medida, na forma em que recomendado, poderá gerar risco grave e dano irreparável à agravada.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada em sua integralidade.

Sem custas e honorários advocatícios, de acordo com o que dispõe o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025